Tribunal: STF
Processo: ARE 1480614
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc.), interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo/SP, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 94), com fundamento na inexistência de contrariedade à Constituição Federal bem como nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega não pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas demonstrar a violação à Constituição Federal, bem assim o descumprimento do julgamento da ADI 3.772 e da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 1.039.644/RG (Tema 965).



    Aduz que somente a investidura originária em cargo de professor assegura a fruição de aposentadoria especial.



    No recurso extraordinário (e. doc. 87), sustentava infringência do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, daí não se aplicando os óbices sumulares consignados na decisão agravada. Provejo o agravo interposto ao amparo do art. 142 do Código de Processo Civil e passo à análise do recurso extraordinário.



    Desde logo, anoto que irei manter o acórdão recorrido, porém por fundamentação diversa daquela por ele adotada. A correspondente ementa (doc. 63) foi assim redigida (grifei):



    Mandado de segurança. Servidor Municipal. Aposentadoria especial. Pretensão do impetrante de reconhecimento de direito líquido e certo ao cômputo do período em que exerceu as funções do cargo de “orientador pedagógico”, para o fim de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Possibilidade, em parte Impetrante que também exerce o cargo de professor da rede estadual de ensino, desde 1987 Inteligência do entendimento fixado no julgamento da ADI 3772/DF pelo STF e RE 1.039.644, Tema nº 965 STF. Cargo de Coordenador Pedagógico que, ademais, integra o quadro do Magistério do Município de São Bernardo do Campo. Precedentes desta Quarta Câmara de Direito Público e desta Corte de Justiça. Cumprimento de todos os requisitos necessários à aposentadoria especial, nos moldes em que pretendido pelo impetrante, que, todavia, cabe à autoridade administrativa. Sentença reformada. Recurso provido em parte.



    Ocorre que, em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal adotou a orientação diversa:



    "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal " (ADI 3.772/DF , Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, no âmbito da repercussão geral, reafirmando a sua jurisprudência, esta Corte assentou a seguinte tese (Tema n. 965):



    "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico , desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio " (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes).



    Portanto, a teor dos precedentes vinculantes acima indicados, somente os professores de carreira no exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico são elegíveis à obtenção da aposentadoria especial prevista nos arts. 40 e 201, ambos da Constituição Federal; e, ainda assim, desde que desempenhem as suas atividades em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    O tribunal de origem, ao reformar a sentença denegatória da ordem, consignou haver o autor (Percival Tadeu Figueiredo) implementado o requisito de tempo de serviço impugnado pelo Instituto-recorrente. E o fez nesses termos (com meus grifos):



    II - Respeitado o entendimento adotado pelo Juízo de origem, o recurso, “data venia”, comporta acolhimento em parte.  



    Conforme demonstram os documentos acostados aos autos, o impetrante ocupa dois cargos públicos: (i) de professor da rede estadual de ensino, desde 08/09/1987; e (ii) de coordenador pedagógico do Município de São Bernardo do Campo, desde 09/02/2010 (fls. 11/21 e 180/186), e pretende, com a presente demanda, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º da CF.



    (...)



    No caso dos autos, em relação ao Município de São Bernardo do Campo, cumpre observar que o art. 11 da Lei Municipal nº 6.316/2013 expressamente prevê que o cargo de coordenador pedagógico integra o quadro de profissionais do magistério, ao lado dos professores da rede municipal de ensino. In verbis: 



    Art. 11. O Quadro dos Profissionais do Magistério da Educação Básica do Ensino Público Municipal, referido nesta Lei, na forma abreviada de Quadro do Magistério Público Municipal, corresponde ao conjunto de servidores públicos que nela exercem funções de magistério, observada a seguinte classificação: 



    I - docentes; 



    II - suporte pedagógico direto ao exercício da docência; e  



    III - docentes em funções gratificadas. 



    § 1º Os docentes constituem-se pelo conjunto de professores titulares de cargos públicos efetivos que, nas respectivas unidades escolares da rede de escolas públicas municipais, exercem função de docência ou de substituição à docência.  



    § 2º O suporte pedagógico direto ao exercício da docência será constituído: 



    I - pelo conjunto de titulares de cargos públicos efetivos, intitulados Orientador Pedagógico, Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico, colocados em extinção conforme sua vacância a partir desta Lei; e 



    II - pelo conjunto de titulares em cargo público efetivo de professor de Educação Básica no exercício de funções gratificadas de Vice-diretor, Coordenador Pedagógico, Diretor Escolar, Orientador Pedagógico e Professor de Apoio a Projetos Pedagógicos.



    § 3º Os docentes em funções gratificadas, indicadas especificamente no inciso II do parágrafo 2º deste artigo, são tratadas no Capítulo XII desta Lei, correspondendo ao conjunto dos servidores que ocupam cargos públicos efetivos de professor da Educação Básica que em conformidade com as normas e requisitos básicos estabelecidos nesta Lei, passam a exercer funções específicas em caráter temporário, nas respectivas unidades da rede de escolas públicas municipais ou em órgãos da Secretaria de Educação. 



    (...) considerando as funções exercidas pelo impetrante de coordenador pedagógico e de professor da rede estadual de ensino, não há como deixar de reconhecer que, tal como determinado no § 5º do art. 40 da CF, exerce exclusivamente “funções de magistério”, fazendo jus, assim, à contagem do tempo de serviço com vistas à aposentadoria especial.



    Portanto, o direito à aposentadoria especial pleiteado pelo autor tem como fundamento a circunstância de que exercera o cargo de professor do ensino básico do Estado de São Paulo, ininterruptamente, desde 8.9.1987, em nada lhe aproveitando, para esse propósito, o tempo exercido, cumulativamente, como coordenador pedagógico do Município de São Bernardo do Campo/SP, carreira autônoma na qual tomara posse no ano de 2010.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo/SP, nego-lhe provimento. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não incide o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente